Tribunal: TJPA
Processo: 0867437-33.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867437-33.2020.8.14.0301

APELANTE: LUCIDALVA COSTA DE OLIVEIRA AMADOR

APELADO: LAIS CAMILA SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0867437-33.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: LUCIDALVA COSTA DE OLIVEIRA AMADOR

EMBARGADA: LAIS CAMILA SANTOS SOUZA

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

Tendo a Julgadora indicado os motivos que formaram o seu convencimento, de forma clara e inequívoca, não há que se falar em falta de fundamentação.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma do acórdão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

Recurso manifestamente infundado e protelatório, sendo cabível a aplicação de multa ao embargante em favor do embargado, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC/2015, arbitrada em 1% (um por cento) do valor da causa atualizado.

Embargos de Declaração
CONHECIDOS
e
IMPROVIDOS
, com aplicação de multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargante
LUCIDALVA COSTA DE OLIVEIRA AMADOR
e ora embargada
LAIS CAMILA SANTOS SOUZA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº

0867437-33.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: LUCIDALVA COSTA DE OLIVEIRA AMADOR

EMBARGADA: LAIS CAMILA SANTOS SOUZA

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

LUCIDALVA COSTA DE OLIVEIRA AMADOR
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 15822380), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID 15657678, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PLEITO PARA O PROPRIETÁRIO REAVER A POSSE DE BEM IMÓVEL. DOMÍNIO SOBRE A COISA REIVINDICADA, INDIVIDUAÇÃO E A POSSE INJUSTA DA DEMANDADA. NÃO COMPROVADOS. FIRMADO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VALIDADE DA AVENÇA. FALSIDADE DOCUMENTAL. PRECLUSÃO. OUTORGA UXÓRIA SUPRIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A propositura da ação reivindicatória exige a presença dos seguintes requisitos: (a) domínio sobre a coisa reivindicada; (b) individuação e identificação minuciosa da coisa pretendida, bem como especificados os limites e as confrontações e (c) posse injusta da demandada;

2.

Alegação de falsidade documental. Matéria está abrangida pela preclusão, já que a autora, a quando da apresentação da documentação com a contestação, não fez a arguição de falsidade nos termos dos arts. 430 e seguintes do CPC;

3.

Outorga de procuração pública ao marido para a venda específica do imóvel objeto da lide é ato que supre a outorga uxória no documento de venda (STJ - AgInt no REsp 1673559/SP);

4.

Recurso conhecido e não provido.
”

Alega a embargante que o v. acórdão apresenta omissão. Sustenta quanto à ocorrência de omissão quanto ao reconhecimento do documento legal juntado pela autora que identifica as medições do imóvel em questão, constante no id. 12006201.

Alega a falta de fundamentação do acórdão embargado e a necessidade de prequestionamento.

Em sede de contrarrazões (id. 15989216), a recorrida pugnou pelo improvimento dos embargos tendo em vista seu caráter meramente protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado quanto ao reconhecimento de documento apresentado pela embargante.

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Da detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão veiculada pela Embargante não merece prosperar.

A embargante alega, que falta fundamentação ao acórdão. Porém, não lhe assiste razão, visto que se extrai-se claramente os motivos de decidir, assegurada, assim, a ampla defesa.

Certo é que somente se verifica a nulidade do acórdão com a ausência completa dos fundamentos que levam o julgador a formar o seu convencimento, porquanto o legislador não exige que a decisão seja extensivamente fundamentada, sendo válida a sua fundamentação de forma sucinta.

Na hipótese, a Turma Julgadora expôs claramente os motivos que a levaram a dar improvimento ao recurso, não estando obrigada a rebater um por um os argumentos das partes, contanto que encontre fundamentos para amparar a sua decisão, o que no caso foi atendido.

Assim, não existe a alegada falta de fundamentação.

Ainda nesta senda, sustenta quanto à ocorrência de omissão quanto ao reconhecimento do documento legal juntado pela autora, ora Embargante, que identifica as medições do imóvel em questão, constante no
id. 12006201.

Neste sentido, depreende-se dos autos, mais precisamente do v. Acórdão embargado, inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

O objeto da lide reivindicatória consiste em um imóvel denominado Sítio “Caridade”, matriculado sob o nº. 861, no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Soure/PA, que era de propriedade de Rosa Amador, situado à margem direita do Rio Turauá, medindo 500 m (quinhentos metros) de frente, por 1.000 m (mil metros) de fundos, com início na “boca” do igarapé Samaiuma, limitando-se ao sul, com o Rio Camará, ao poente com o Igarapé Turauá, ao norte com as terras de Raulino Gonçalves Campos e ao nascente com o Igarapé Pacanajó, tendo como sinais naturais um “sangradouro” de um lado denominado Paranajó, um campreche ao lado sul e uma grota que fica para o lado nascente
(ID. n. 12006201 - Pág. 1
, 12006271 - Pág. 1/3).

Área que, no ano de 1978, foi objeto de uma partilha amigável promovida pelos dois únicos herdeiros de Rosa Amador (registrada em 15/06/1981), os irmãos Ângelo Amador e Ubaldo Geraldo Amador, em que coube a cada um 250 m (duzentos e cinquenta metros) de frente, por 1.000 m (mil metros) de fundos
(ID. n. 12006201 - Pág. 1
, 12006271 - Pág. 1/3).

(Grifei)

Diante disso, resta cristalino que o documento o qual a embargante acusa não ter sido reconhecido, serviu como base para a fundamentação do acórdão embargado.

Com efeito, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grife

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Diploma Processual Civil no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

Ademais, não havendo necessidade de prequestionamento de todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.

Em verdade, constato que os presentes embargos são manifestamente infundados e protelatórios, razão pela qual condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1026, §2º, do Diploma Processual Civil.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e ainda, constato que os presentes embargos são manifestamente infundados e protelatórios, razão pela qual condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1026, §2º, do Diploma Processual Civil.

É COMO VOTO.

Belém, 26 de setembro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 03/10/2023